Tribunal: TJSP
Processo: 9002795-06.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Pleito de progressão ao regime semiaberto ao argumento de satisfação dos requisitos – Descabimento – Considerações exaradas pelos 'experts' que se apresentam deveras negativas, revelando, aliadas ao fato de que o agravante cumpre pena por delito equiparado a hediondo, que a progressão de regime, por ora, mostra-se prematura – Não

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Pleito de progressão ao regime semiaberto ao argumento de satisfação dos requisitos – Descabimento – Considerações exaradas pelos 'experts' que se apresentam deveras negativas, revelando, aliadas ao fato de que o agravante cumpre pena por delito equiparado a hediondo, que a progressão de regime, por ora, mostra-se prematura – Não satisfeito o requisito subjetivo, a decisão combatida deve ser mantida no que se refere ao indeferimento da benesse – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002795-06.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALDEMIR
GONÇALVES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002795-06.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/9
Agravo em Execução Penal no 9002795-06.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Valdemir Gonçalves dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Juliana Trajano de Freitas Barão
Voto no 32538
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL
Pleito de progressão ao regime
semiaberto ao argumento de satisfação dos requisitos

Descabimento Considerações exaradas pelos 'experts' que se
apresentam deveras negativas, revelando, aliadas ao fato de que o
agravante cumpre pena por delito equiparado a hediondo, que a
progressão de regime, por ora, mostra-se prematura
Não
satisfeito o requisito subjetivo, a decisão combatida deve ser
mantida no que se refere ao indeferimento da benesse Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Valdemir Gonçalves dos Santos, contra a decisão de fls.
23/24, que indeferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto em razão da não satisfação do requisito subjetivo.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que
preenche os requisitos exigidos para a almejada benesse,
acenando com a dispensabilidade da realização do exame
criminológico, já que ostenta bom comportamento carcerário e
foi reabilitado das faltas disciplinares (fls. 56v/58).
Contrariado o recurso (fls. 60/65), a decisão foi
mantida (fls. 66), tendo o ilustre Promotor de Justiça
Designado, Ulisses Cardoso de Oliveira Santos, opinado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002795-06.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/9
desprovimento do recurso (fls. 76/80).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Resgata o agravante, reincidente, pena total de 08
anos e 27 dias de reclusão, pela prática de tráfico de drogas,
com término previsto para 15.05.2021, além de registrar 04
faltas disciplinares em seu prontuário, das quais 03 são de
natureza grave (fls. 40v/42).
O requisito objetivo necessário à progressão de
regime foi superado, não havendo controvérsia acerca desse
ponto.
A questão cinge-se ao requisito subjetivo.
Pois bem.
A Lei no 10.792/03 não eliminou a exigência do
exame criminológico para concessão da progressão prisional,
tanto que nesse sentido foi editada a Súmula Vinculante no
26, a seguir transcrita:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento
de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da
execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o
da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo
de avaliar se o condenado preenche, ou não, os
requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002795-06.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/9
a
realização
de
exame
criminológico”
(sem
destaque no original).
Dessa forma, embora a lei tenha abolido a
obrigatoriedade do exame criminológico, verifica-se que o
verdadeiro intuito da alteração legislativa não foi o de
dispensar referida perícia; providência que era, e continua
sendo, instrumento valioso para a avaliação da personalidade
do apenado.
Deste modo, em determinados casos, a simples
apresentação de um atestado de bom comportamento pelo
Diretor do estabelecimento prisional não garante o direito do
sentenciado ser promovido a regime menos restritivo, pois o
bom comportamento ao qual alude a nova redação do art. 112
da Lei de Execução Penal pressupõe avaliação mais
individualizada de suas condições pessoais, abrangendo, além
da constatação de sua adaptação às regras do regime
carcerário em que se encontra, um juízo acerca da
conveniência de se transferi-lo a um regime menos gravoso,
que poderá ser aferida através dos elementos fornecidos pela
comissão técnica eleita para a elaboração do exame
criminológico.
O
exame
criminológico
constitui,
pois,
um
instrumento importante e necessário para a formação da
convicção do Magistrado, que deve ser determinado, sempre
fundamentadamente, quando necessária para se obter uma
avaliação mais aprofundada acerca dos riscos do deferimento
da progressão de regime, ocasião em que o apenado terá
maior contato com a sociedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002795-06.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/9
Nesse sentido:
“(...) O juiz das execuções é livre para formar o seu
convencimento e, embora não adstrito somente aos
laudos periciais, continua podendo, quando entender
necessário,
determinar
a
realização
de
exame
criminológico para avaliar o mérito do condenado e a
conveniência da progressão.” (Agravo em Execução no
473.187.3/0, Rel. Des. Marco Antonio Marques da
Silva).
In casu, sopesou-se a prática de crime grave,
equiparado a hediondo, bem como a longevidade da pena, a
reincidência e as reiteradas faltas disciplinares ostentadas
pelo sentenciado, justificando a indigitada perícia.
Pois bem.
Realizado o exame, foram observados elementos
altamente desfavoráveis à perseguida progressão.
Com efeito, dos elementos colhidos, conclui-se
pela inviabilidade da promoção ao regime intermediário, tendo
sido assentado pelos experts, dentre outros apontamentos,
que o sentenciado; “possui uma fala vaga e desconexa,
verbaliza somente estar próximo aos filhos; Quanto ao
sentimento de remorso ou reflexão sobre os fatos, não expressa
sentimento;
plano
futuro
pouco
elaborado;
autocrítica
superficial; crítica com poucos conteúdos de reflexão; senso de
responsabilidade em desenvolvimento” (fls. 37/38, 39 e 44).
Assim,
evidencia-se
totalmente
inviável
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002795-06.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/9
transferência do recorrente para o regime intermediário, onde
a vigilância e custodia é reduzida, pois, conforme fora
constatado,
demonstrou
não
ter
condições
pessoais
satisfatórias para ser progredido, razão pela qual a concessão
da benesse, no presente momento, revela-se temerária e
prematura.
Não fosse isso, as razões alhures impostas
(gravidade concreta do crime pelo qual foi condenado,
múltiplas faltas graves, reincidência e longevidade da pena),
per se, obstariam a almejada progressão, registrando-se que o
magistrado não se vê adstrito a qualquer prova técnica que
seja, nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal.
Nessa medida, impossível promover um corte na
ordem dos eventos. Cego seria o apartamento dos fatos que
ensejaram a condenação e a respectiva pena do cumprimento
desta; temerário seria simplesmente fadar ao esquecimento os
eventos que resultaram na execução da reprimenda.
São, pois, indissociáveis, ao menos para a
profunda e necessária análise do mérito à progressão de
regime.
Acerca do tema, a melhor doutrina:
“A violência empregada, a maneira de execução, a
motivação e outras circunstâncias do crime podem
constituir motivos suficientes para a determinação do
exame criminológico. Trata-se de dados concretos e
essenciais, vinculados diretamente à gênese e à
execução do delito, razão da condenação e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002795-06.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 7/9
aplicação da pena privativa de liberdade em execução,
que podem se mostrar de significativa importância, em
alguns casos, para a prognose sobre a adaptação do
condenado ao regime prisional menos restritivo. É
delirante da lógica, da ordem jurídica e da realidade a
ideia de que durante a execução vedada estaria
qualquer ponderação a respeito do crime praticado,
devendo se ater o juiz, sempre, ao comportamento
carcerário do condenado, como se fosse razoável, justo
e natural dissociar, de forma absoluta, a consequência
da causa, a pena do crime e o homem de suas ações”
(Mirabete, Julio Fabbrin. Execução Penal: comentários
à Lei 7.210 de 11-7-1984/ Julio Fabbrini Mirabete,
Renato N. Fabbrini 12. Ed. Revista e atualizada
São Paulo: Atlas, 2014. fls. 465).
E, em que pese a gravidade do(s) crime(s)
perpetrado(s)
pelo
agente
não
possa,
isoladamente
considerada, obstar a concessão do benefício buscado, tal
circunstância deve, sim, ser sopesada pelo julgador numa
análise
ampla
e
prognóstica
acerca
da
potencial
periculosidade do sentenciado, assim como as faltas graves
cometidas, ainda que reabilitadas.
Mutatis
mutandis,
este
é
o
entendimento
perfilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a teor dos
julgados que seguem:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Interposição visando
reforma
da
decisão
que
indeferiu
o
livramento
condicional Alegação de preenchimento do requisito
subjetivo IMPOSSIBILIDADE Não preenchimento do
requisito subjetivo Pena de 19 anos, 3 meses e 15

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002795-06.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 8/9
dias, pela prática de dois roubos qualificados e uma
extorsão mediante sequestro - Sentenciado que cometeu
três faltas graves, a última em 20/4/2015 Decisão
devidamente fundamentada - Deve o sentenciado
vivenciar primeiro o regime intermediário, novamente
Análise do preenchimento do requisito subjetivo é
feita de maneira global e não somente por um
período, em que pese a reabilitação da prática
das faltas disciplinares
Negado provimento ao
agravo.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7008326-77.2016.8.26.0482; Relator (a): Ruy Alberto
Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2a.
Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
11/07/2017;
Data
de
Registro:
13/07/2017

Grifado).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DA DEFESA.
Recurso visando à concessão do livramento condicional.
Motivação idônea. Decisão calcada em aspectos
concretos.
Fundamentação
adequada.
Questão
preliminar superada. Não preenchimento do requisito
subjetivo. Condenado por crime equiparado a hediondo,
o agravante praticou falta grave no curso da execução.
Apesar da reabilitação da infração, a assimilação
crítica e a absorção da terapêutica penal restam
duvidosas. Princípio do in dubio pro societate. Negado
provimento.”
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
7002649-66.2016.8.26.0482;
Relator
(a):
Alcides
Malossi Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002795-06.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 9/9
15/12/2016;
Data
de
Registro:
19/12/2016

Destacado).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator